Tribunal: STJ
Processo: 5020124-29.2022.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807404 - MG (2024/0457126-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DEBORA DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E
284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros remuneratórios
contratados eram significativamente superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando
abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de provas em
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da
taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir a
abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não trata de
reexame de provas, mas de correta interpretação jurídica sobre
os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
6. Outra questão é a alegada violação ao art. 927 do CPC.
III. Razões de decidir
7. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada, por
ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
8. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exigem reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. A mera citação de dispositivos legais sem fundamentação
clara e objetiva configura deficiência na interposição do recurso,
conforme a Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47716981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7a56e81c-5b40-4e8f-a13f-243545c1bf69

IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7a56e81c-5b40-4e8f-a13f-243545c1bf69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807404 - MG (2024/0457126-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DEBORA DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E
284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros remuneratórios
contratados eram significativamente superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando
abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de provas em
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da
taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir a
abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não trata de
reexame de provas, mas de correta interpretação jurídica sobre
os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
6. Outra questão é a alegada violação ao art. 927 do CPC.
III. Razões de decidir
7. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada, por
ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
8. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exigem reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. A mera citação de dispositivos legais sem fundamentação
clara e objetiva configura deficiência na interposição do recurso,
conforme a Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47569852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: a074f5ae-bd50-47a2-86ba-0acc60470ead

IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 391-396):

Conforme a fundamentação do acórdão recorrido, as taxas de juros
contratadas em relação ao pacto em discussão na lide foram
excessivamente superiores às médias de mercado divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para a época da pactuação, restando
caracterizada a abusividade das referidas taxas.
Com efeito, conforme se extrai do acórdão, as taxas de juros
pactuadas foram de 22% ao mês e 987,22% ao ano, ao passo que as
taxas médias estabelecidas pelo Banco Central, para o mês de
referência e modalidade em questão, eram de 6,99% ao mês e
124,97% ao ano.
Considerou o Tribunal de origem, ainda, que as circunstâncias
contratuais não se mostram excepcionais ou suficientes a esclarecer a
disparidade entre as taxas contratadas e aquelas praticadas pelo
mercado. A esse respeito, consignou que "não há, nos autos, qualquer
indicativo de que se trate, de fato, de crédito de alto risco (spread),
sobretudo porque, em análise do caso concreto, trata-se em
empréstimo pessoal contratado por servidora pública de cargo efetivo".
Nesse contexto, não há como afastar a conclusão do acórdão
recorrido – acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios
contratados, as quais importaram em desvantagem excessiva ao
consumidor – sem a interpretação das cláusulas contratuais pactuadas
e revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via do recurso
especial, conforme enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47569852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: a074f5ae-bd50-47a2-86ba-0acc60470ead

Além disso, a incidência da Súmula n. 7/STJ torna prejudicado o
exame do apontado dissídio jurisprudencial. Ilustrativamente:
[...]
No que se refere ao art. 927 do CPC, verifica-se que a parte recorrente
não logrou demonstrar, de modo inequívoco, de que forma referido
dispositivo teria sido violado. Configurada, assim, a deficiência na
interposição do recurso, incide, no ponto, o enunciado da Súmula 284
do STF. Nesse sentido:
[...]
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários em favor dos advogados da parte adversa em 15% (quinze
por cento) sobre o valor já fixado pelas instâncias de origem.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois
a controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros
pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado
entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficientemente desenvolvida
que demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47569852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: a074f5ae-bd50-47a2-86ba-0acc60470ead

A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Quanto aos honorários recursais, mantenho a decisão agravada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:55
Código de Controle do Documento: a074f5ae-bd50-47a2-86ba-0acc60470ead

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.404 / MG
Número Registro: 2024/0457126-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232819763004 50201242920228130027
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DEBORA DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DEBORA DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
Documento eletrônico VDA47707324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 01a5b00c-9f44-4de3-b71c-90ae9631136a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 01a5b00c-9f44-4de3-b71c-90ae9631136a